Tribunal: TJDFT
Processo: 0709621-73.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709621-73.2021.8.07.0001 RECORRENTE: VIRGÍLIO SILVA CHEVALIER RECORRIDA: GERALDA CLEA CARVALHO CHEVALIER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. ALIENAÇÃO JUDICIAL. DIREITO POTESTATIVO. ALUGUÉIS. COISA JULGADA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO. I - A dissolução do condomínio é direito potestativo do ex-cônjuge, conforme disciplina o art. 1.320 do CC. II - O ex-cônjuge que utilizou o bem imóvel com exclusividade indenizará o outro, no valor correspondente à metade do preço de locação do imóvel, do trânsito em julgado da partilha até a desocupação. III – O pedido do ex-cônjuge, de ressarcimento das prestações do financiamento do imóvel pagas exclusivamente por ele depois da separação de fato, é improcedente, uma vez que é vedado alterar a partilha estabelecida em r. sentença transitada em julgado, arts. 502 e 506 do CC. IV – A ré também foi sucumbente na lide, razão pela qual o seu pedido de exclusão do pagamento de honorários advocatícios não procede, arts. 85 e 86 do CPC. V – Apelações do autor e da ré conhecidas e desprovidas. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, do Código de Processo Civil, defendendo a existência de prestação jurisdicional deficiente; b) artigos 1.245 e 1.658, ambos do Código Civil, 502 e 506, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ser indevida a partilha das prestações do financiamento imobiliários pagas exclusivamente por ele após a separação de fato. Ademais, apresenta a existência de divergência jurisprudencial quanto à tese jurídica descrita na alínea “b”, colacionando ementa de julgado do TJMG para demonstrá-la. Em contrarrazões, a recorrida pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 489, § 1o, do Código de Processo Civil, porquanto “não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021, e AgInt no AREsp 2039063/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/6/2022). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação à salientada negativa de vigência aos artigos 1.245 e 1.658, ambos do Código Civil, 502 e 506, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse averiguar a tese recursal, referente à indevida partilha das prestações do financiamento imobiliário pagas exclusivamente pela parte recorrente, necessário seria o reexame do acervo-fático probatório dos autos, o que não se mostra possível nos moldes do enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, verifica-se que o invocado dissenso pretoriano não merece trânsito, pois não cuidou a parte recorrente de efetuar o indispensável cotejo analítico, nos moldes em que exigido pela legislação de regência, de modo a demonstrar a identidade de substratos fáticos e diversidade de soluções jurídicas adotadas (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021, e AgInt no REsp 1997135/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 29/6/2022). Por derradeiro, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005